Tribunal: TJPA
Processo: 0001110-62.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001110-62.2014.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOAO CARLOS REIS DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001110-62.2014.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: MAURO PAULO GALERA MARI OAB/PA 20.455-A

APELADA: JOÃO CARLOS REIS DE JESUS

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO APELANTE PARA IMPULSIONAR O PROCESSO, COM A RESSALVA EXPRESSA DA PENALIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO, EM CASO DE INÉRCIA.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A extinção do processo sem julgamento de mérito, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, requer a prévia intimação pessoal do autor e de seu patrono para dar prosseguimento ao processo, com a ressalva expressa de penalidade quanto à extinção do feito, sob pena de nulidade.

2. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 06.04.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação, nos autos de Busca e Apreensão, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
., objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que, com base no art. 485, III do CPC, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais (Id. 1377297), a Instituição Financeira Apelante,
se insurge contra o interlocutório objurgado,

afirmando sobre
a falta de intimação do patrono do autor para promover o impulso processual, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença.

Conforme certificação de Id. 2639708, não foram apresentadas contrarrazões recursais.

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário Virtual designado para início às 14:00 h., do dia 06 de

abril de 2021.

Belém, (PA), 22 de março de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o processo pelo abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

Desde já adianto que a sentença merece reparo.

Pois bem, da análise dos autos, vislumbra-se que não houve intimação do apelante, na pessoa de seu advogado, para dar impulso ao feito.

A extinção pelo abandono da causa só vem sendo admitida, de forma pacificada na jurisprudência, após a prévia intimação da parte também na pessoa de seu advogado, para dar andamento ao feito, com a ressalva expressa da penalidade de extinção, em caso de inércia.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. Recurso interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, III do CPC, em razão da inércia da autora em promover o regular andamento do feito. Pedido de desconstituição da sentença. 1. Atendimento, no caso, aos requisitos da prévia intimação pessoal da autora e de seu patrono, inscritos no § 1º do art. 485 do CPC, porém sem que se observasse, entre a juntada do AR e a prolação da sentença, o quinquídio deferido por lei para que a parte promova o andamento do feito. 2. É nulo por malferimento do devido processo legal o ato que extingue o processo sem resolução do mérito com fulcro na falta de manifestação da parte sem observância da formalidade aludida. 3. Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 02400632220168190001, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 04/03/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Diante a tais considerações e, restando caracterizada a inobservância da legislação que rege a matéria, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornarem à Vara de Origem para o regular processamento do feito.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 06 de abril de 2021

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021